Tribunal: STF
Processo: RE 99981
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
-RESPONSABILIDADE CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA (CRITÉRIO). DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 490 (INAPLICAÇÃO). -TRANSITADO EM
JULGADO O ACÓRDÃO QUE CONVALIDOU O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO ADOTADO
PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, E INCOMPORTAVEL QUE NO JULGAMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INCIDENTE SOBRE O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO,
SE RETROTRAIA PARA A CONFERENCIA E CORREÇÃO DAQUELE JULGADO, FACE A
JURISPRUDÊNCIA SUMULADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.